Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-09.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Honorários Advocatícios. Base de Cálculo. Valor da Condenação. Omissão Inexistente. Rediscussão Inadmissível.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, nos quais se alegava omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. A parte Embargante reiterou a tese de que o julgado deixou de observar o disposto no art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação da verba sucumbencial com base no valor da condenação.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão anterior quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, em violação ao art. 85, §2.º, do CPC, que determina sua fixação sobre o valor da condenação.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão anterior examinou expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios e concluiu que o valor da causa e o valor da condenação coincidem, razão pela qual não há repercussão jurídica relevante entre um critério e outro.

4. A decisão afastou a aplicação dos §§ 8.º e 8.º-A do art. 85 do CPC por entender que o valor da condenação (R$ 5.700,00) não é irrisório, sendo inaplicável o critério equitativo.

5. A mera ausência de menção literal ao “valor da condenação” ou à transcrição do dispositivo legal invocado não configura omissão, desde que o fundamento jurídico tenha sido efetivamente analisado.

6. A oposição reiterada de embargos de declaração com argumentos idênticos constitui tentativa de rediscutir matéria decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, ainda que sem a transcrição literal de dispositivos legais. 2. A fixação dos honorários sobre o valor da causa é válida quando este coincide com o valor da condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2.º, 8.º e 8.º-A; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021715-09.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Tokio Marine Seguradora S.A.
com o objetivo de sanar vício no acórdão que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos.

A Embargante sustenta que o
decisum
é omisso, porquanto não houve manifestação específica acerca do pedido para que os honorários sucumbenciais fossem fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa, conforme previsão expressa do art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil.

Ressalta que o referido dispositivo determina que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no ID.

287036356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Seguradora
Tokio Marine Seguradora S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Indenização movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e compeliu a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Recorrente sustentou, em síntese, que o nexo causal entre os danos sofridos pela Segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é incontroverso, uma vez que o próprio registro apresentado pela Concessionária comprova a existência de perturbação na rede elétrica compatível com os fatos narrados e com os danos reclamados.

Afirmou que o laudo técnico elaborado por empresa idônea e especializada comprova que os danos ao equipamento da Segurada foram causados por sobrecarga de energia, o que configura falha no fornecimento do serviço prestado pela Apelada.

Alegou, ainda, que é impositiva a inversão do ônus da prova, e que cabe à Concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Por fim, destacou que a responsabilidade da Apelada/Embargada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que é suficiente a prova do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os prejuízos sofridos.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença recorrida e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Após o regular processamento, esta Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao Recurso, reformou a sentença de origem e condenou a Energisa ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Embargante opôs o primeiro Embargos de Declaração, no qual alegou omissão quanto à aplicação dos §§ 8.º e 8.º-A do art. 85 do CPC, por suposta irrisoriedade do valor da causa, e quanto à base de cálculo da verba honorária, que deveria recair sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Esses primeiros aclaratórios foram rejeitados por unanimidade, sob o fundamento de que:

·

O valor da causa fora atribuído pela própria Autora e correspondia integralmente ao valor da condenação, não havendo diferença prática entre os parâmetros;

·

Não se tratava de valor irrisório, a justificar a aplicação dos critérios equitativos previstos no art. 85, §§ 8.º e 8.º-A do CPC;

·

A linha decisória era clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Agora, a Embargante renova a argumentação, insistindo que persiste omissão, pois o acórdão não teria analisado expressamente o pedido para que os honorários fossem arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração de embargos não pode servir à rediscussão de matéria já decidida, tampouco para provocar nova análise da causa com roupagem de vício formal.

Na hipótese dos autos, o acórdão é claro ao enfrentar, de forma expressa e fundamentada, as duas teses ora renovadas: (i) a base de cálculo dos honorários e (ii) a aplicação do critério equitativo.

Consta de maneira inequívoca na fundamentação que o valor da causa coincide com o valor da condenação (ambos em R$ 5.700,00), razão pela qual a adoção de um ou outro critério não repercute juridicamente, sendo, portanto, irrelevante para fins de fixação da verba honorária.

Ademais, consignou-se que o valor não é irrisório a ponto de justificar o afastamento da regra do art. 85, §2.º, do CPC, prevalecendo, assim, a norma geral de fixação proporcional.

Logo, não há omissão a ser suprida, pois a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que de forma concisa, e com base em argumentação jurídica satisfatória.

A mera ausência de reprodução literal do artigo invocado ou da menção nominal ao “valor da condenação” não caracteriza omissão, nos termos da doutrina e jurisprudência dominantes.

O que se extrai do Recurso é nítido inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, sem que se configure qualquer vício na prestação jurisdicional. Trata-se, com o devido respeito, de nova tentativa de reapreciação de matéria que já foi exaustivamente analisada nos dois julgamentos anteriores.

A oposição reiterada de Embargos, com argumentos repetitivos, deve ser desestimulada, inclusive para preservar a racionalidade do sistema recursal, sob pena de se eternizar discussões em face de decisões plenamente fundamentadas.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os Aclaratórios não merecem acolhimento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025